Tribunal: TJBA
Processo: 8041068-36.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041068-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINOEL CORREIA MATTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA, ADALBERTO VIEIRA SANTOS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. VERBA DE CARÁTER GENÉRICO E INCORPORÁVEL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. PERCENTUAL DE 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança em que policial militar transferido para a reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados como 1º Tenente, pleiteia o realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET/CET) para o percentual de 125%, bem como o pagamento das diferenças desde a impetração; o Estado da Bahia impugna a gratuidade de justiça e sustenta óbices orçamentários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça diante da ausência de prova da capacidade econômica do impetrante; (ii) estabelecer se a GCET, por ser gratificação incorporável, deve ser percebida no percentual correspondente ao posto imediatamente superior (1º Tenente), base de cálculo dos proventos na inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, pois o ente estatal não comprova a capacidade financeira do autor, prevalecendo a presunção do art. 99, §3º, do CPC. Reconhece-se que a GCET possui natureza de gratificação incorporável, integrando os proventos de inatividade nos termos dos arts. 102, II, “b”, e 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. Afirma-se que, ao passar à reserva com proventos calculados no posto superior (art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001), o servidor faz jus à percepção da gratificação no percentual correspondente a esse posto. Adota-se o entendimento majoritário do Tribunal de Justiça da Bahia quanto à generalidade da GCET e sua incidência conforme o posto base dos proventos. Constata-se que a Administração incorporou a GCET no percentual de 45%, próprio de 1º Sargento, em desacordo com o percentual de 125% previsto para 1º Tenente na Resolução COPE nº 153/2014. Afasta-se a alegação de limitação orçamentária, pois restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem o cumprimento de direito subjetivo do servidor reconhecido em lei. Determina-se que os efeitos patrimoniais retroajam à data da impetração, observando-se o regime de precatórios e a incidência de correção monetária e juros conforme a EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando fundada em alegações genéricas desacompanhadas de prova da capacidade econômica do beneficiário. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é verba incorporável e deve compor os proventos de inatividade. 3. O policial militar transferido para a reserva com proventos calculados no posto superior tem direito à percepção da GCET no percentual correspondente a esse posto. 4. Limitações orçamentárias não afastam o direito do servidor à percepção de vantagens asseguradas por lei. 5. Os efeitos financeiros em mandado de segurança retroagem à data da impetração, submetidos ao regime de precatórios. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §3º; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-D; Resolução COPE nº 153/2014; EC nº 113/2021; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041068-36.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARINOEL CORREIA MATTOS e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR E GOVERNADOR, todos vinculados ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/05